Tribunal: TJES
Processo: 5005398-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005398-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORGE LUIZ LIMA DE JESUS e outros
AGRAVADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
Nº

5005398-72
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTES: JORGE LUIZ LIMA DE JESUS e GEORGE VEICULOS LTDA

AGRAVADA
:
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V
OTO

C
onsoante relatado,
c
uidam os autos de
recurso de agravo
de instrumento
interposto por
JORGE LUIZ LIMA DE JESUS e GEORGE VEÍCULOS LTDA
em face da decisão
constante no evento n 7, ID 2801339
,
da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação ordinária nº 5004531-37.2022.8.08.0014, proposta em face de
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
, indeferiu, de plano, o pedido de inversão do ônus da prova deduzido na exordial e postergou a análise do pedido liminar formulado pelos autores, ora agravantes, para momento posterior à formação do contraditório.

Em suas razões recursais, os agravantes aduzem, em suma:
(I)
a empresa
GEORGE VEÍCULOS LTDA
celebrou com a agravada,
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
, em 08/07/2011, contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, no qual, figuram apenas 4 (quatro) beneficiários, dentre os quais o
Sr. JORGE LUIZ LIMA DE JESUS
, agravante, que conta com 70 (setenta) anos de idade”;
(II)
em 16/05/2022 o “sr. JORGE LUIZ LIMA DE JESUS, necessitou ser internado no 'São Bernardo Apart Hospital', em Colatina/ES, utilizando o plano de saúde celebrado entre as partes, para tratamento com imunoglobulina, o que proporciona controle da doença e alívio dos sintomas apresentados”, com previsão de realização mensal;
(III)
por volta daquela data, a operadora requerida, agravada, os teria notificado da “rescisão imotivada do contrato”, concedendo-lhes o prazo de 60 (sessenta) dias até o encerramento definitivo da avença, o que, em sua compreensão, impossibilitaria “
o autor JORGE de realizar o tratamento que tanto precisa para manutenção de sua vida
”;
(IV)
inconformados com o teor do provimento hostilizado, as partes agravantes sustentam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova para mitigar a disparidade de acesso à informação e produção de provas;
(V)
a impossibilidade de rescisão unilateral pela operadora do plano de saúde sem motivação idônea;
(VI)
por fim, não foi disponibilizado aos beneficiários do contrato rescindido a possibilidade de migrar para plano individual ou familiar equivalente.

Desse modo, pugnam pela atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento interposto, determinando a “
imediata aplicação da inversão do ônus da prova em favor dos agravantes em detrimento do
a
gravado e, no mérito, pelo conhecimento do recurso para que sejam, deferidos os pedidos de inversão do ônus da prova e de tutela provisória de urgência formulados origem
”.

N
a decisão contida no evento
2837489
,
foi deferido,
por este gabinete,
o pedido de efeito ativo,
a fim de
decretar a inversão do ônus da prova em favor dos agravantes, e compelir a operadora agravada a manter ativo o plano de saúde coletivo celebrado com a
GEORGE VEÍCULOS LTDA
, até ulterior manifestação desta Corte.

A parte agravada, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 3192206).

Pois bem. Cinge-se a presente questão em averiguar acerca da possibilidade de inversão do ônus da prova, rescisão unilateral do Plano de Saúde Coletivo e manutenção do tratamento do beneficiário necessitado.

Inicialmente, julga-se oportuno destacar que o contrato de plano de saúde é definido pela transferência onerosa e contratual de riscos futuros à saúde do contratante e seus dependentes, mediante a prestação de assistência médico-hospitalar por meio de entidades conveniadas, estipulando a administradora um valor a ser pago mensalmente pelo beneficiário, que receberá em troca assistência médica de que vier necessitar.

Nesse viés, por se tratar de contrato de plano de saúde, a relação havida entre as partes é de consumo, conforme enunciado da Súmula nº 469 do STJ, que assim dispõe: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Diante disso, passa-se a analisar o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelos Agravantes e previsto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
verbis
: “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência
.”.

Nota-se pela literalidade do mencionado inciso
que
a inversão do ônus da prova não é automática
e
depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto de facilitação da defesa do consumidor.

A
lém de consumidor, é indispensável que haja alegação verossímil por parte do consumidor, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito.

A
inversão do ônus da prova tem que se dar sobre critérios seguros a respeito da impossibilidade, ou dificuldade concreta de a parte produzir prova de suas alegações. Sendo que o ônus da prova, matéria de fato e sua modificação depen
d
e da devida comprovação pela parte da sua dificuldade processual em produzir determinada prova que, a princípio, seria ônus seu.
Nesse contesto, o argumento de que a relação é regida pelo CDC não induz, somente por isso, à inversão do ônus da prova.

Assim, n
o caso dos autos, restou demonstrada a hipossuficiência dos agravantes frente
a
empresa agravada, por faltar àquele
s
conhecimento específico acerca do produto ou serviço, objeto do consumo, mostrando-se legítima a inversão do ônus da prova, pois evidente a melhor condição técnica da agravada em apresentar provas que demonstrem a existência
de motivo plausível para a rescisão do contrato em casos como o presente.

S
obre o tema
,
embora a alternatividade dos requisitos para aplicação da inversão do ônus da prova é matéria divergente e existir corrente doutrinária em sentido oposto, este e. Tribunal, em especial, esta Terceira Câmara
Cível

vem entendendo,
em caso similar a
o presente
,
acerca da sua possibilidade:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL OPERADORA DE PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MODALIDADE DE AUTOGESTÃO NÃO COMPROVAÇÃO APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM MENOS DE 30 (TRINTA) USUÁRIOS NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. (...). 3) Sendo assim, cabe à agravada apresentar motivação idônea para rescindir unilateralmente o plano de saúde contratado pela agravante, já que, ao menos em sede de cognição sumária típica desta via recursal, não há justificativa hábil, seja na notificação de denúncia contratual, seja na contra notificação, a amparar a resilição pretendida. 4)
Logo, é legítima a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. Afinal, é evidente que cabe a recorrida explicar a razão plausível para rescindir o contrato que regula essa relação consumerista.
5) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AI: 00008533120198080006, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 18/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2019)

Outrossim, convém ressaltar que a inversão do ônus da prova, nos termos do art.
6º
, inciso
VIII
, do
CDC
, não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art.
373
, inciso
I
, do
CPC
.

Quanto à
res
ilição
unilateral do contrato de prestação de plano de saúde de natureza coletiva é assente sua possibilidade
na jurisprudência do e.
STJ, uma vez que a norma inserta no artigo 13, parágrafo único, II, b, da Lei nº 9.656/98, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares, vide:

[...] 1.
Admite-se resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, porquanto o art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98 se aplica, com exclusividade, aos contratos individuais. Precedentes
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp n. 1509356/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Maco Aurélio Bellizze, J. 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

[...] 1.
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de saúde, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares
" (AgRg no REsp n. 1.477.859/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 25/5/2015). [...] 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 51473/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, J. 01/10/2015, DJe 14/10/2015)

Todavia, para que a resilição unilateral coletiva seja considerada válida deve haver prévia notificação, bem como ser disponibilizado aos beneficiários a migração para um novo plano de saúde individual ou familiar, no qual as suas carências serão aproveitadas, conforme dispõe o artigo 1º da Resolução CONSU nº 19/1999. Nesse sentido, destaco:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DENÚNCIA DO CONTRATO PELA OPERADORA. RESCISÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. MIGRAÇÃO DE USUÁRIO PARA PLANO INDIVIDUAL. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS. PREÇO DAS MENSALIDADES. ADAPTAÇÃO AOS VALORES DE MERCADO. REGIME E TIPO CONTRATUAIS DIVERSOS. RELEVÂNCIA DA ATUÁRIA E DA MASSA DE BENEFICIÁRIOS.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a migração do beneficiário do plano coletivo empresarial extinto para o plano individual ou familiar enseja não somente a portabilidade de carências e a compatibilidade de cobertura assistencial, mas também a preservação dos valores das mensalidades então praticados.

2. Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: (i) individual ou familiar, (ii) coletivo empresarial e (iii) coletivo por adesão (arts. 16, VII, da Lei nº 9.656/1998 e 3º, 5º e 9º da RN nº 195/2009 da ANS), havendo diferenças, entre eles, na atuária e na formação de preços dos serviços da saúde suplementar.

3. No plano coletivo empresarial, a empresa ou o órgão público tem condições de apurar, na fase pré-contratual, qual é a massa de usuários que será coberta, pois dispõe de dados dos empregados ou servidores, como a idade e a condição médica do grupo. Diante disso, considerando-se a atuária mais precisa, pode ser oferecida uma mensalidade inferior àquela praticada aos planos individuais.

4. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS). A vedação de suspensão e de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 aplica-se somente aos contratos individuais ou familiares.

5. A migração ou a portabilidade de carências na hipótese de rescisão de contrato de plano de saúde coletivo empresarial foi regulamentada pela Resolução CONSU nº 19/1999, que dispôs sobre a absorção do universo de consumidores pelas operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde que operam ou administram planos coletivos que vierem a ser liquidados ou encerrados. A RN nº 186/2009 e a RN nº 254/2011 da ANS incidem apenas nos planos coletivos por adesão ou nos individuais.

6. Não há falar em manutenção do mesmo valor das mensalidades aos beneficiários que migram do plano coletivo empresarial para o plano individual, haja vista as peculiaridades de cada regime e tipo contratual (atuária e massa de beneficiários), que geram preços diferenciados. O que deve ser evitado é a abusividade, tomando-se como referência o valor de mercado da modalidade contratual.

7. Nos casos de denúncia unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, é recomendável ao empregador promover a pactuação de nova avença com outra operadora, evitando, assim, prejuízos aos seus empregados, pois não precisarão se socorrer da migração a planos individuais, de custos mais elevados.

8. Recurso especial provido. (REsp 1471569/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016).

No caso dos autos, infere-se que o contrato coletivo de saúde havido entre as partes fora firmado em 08/07/2011, isto é, há mais de 10 (dez) anos, havendo em seu instrumento expressa cláusula resolutiva:

17.4 Após o período de 12 (doze) meses, contados da data de início de sua vigência, o presente contrato poderá ser denunciado imotivadamente, a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Assim, embora o contrato tenha previsto a sua resilição, não mencionou à disponibilização, aos beneficiários a migração para um novo plano de saúde individual ou familiar, no qual as suas carências seriam aproveitadas, conforme dispõe o artigo 1º da Resolução CONSU nº 19/1999.

Nota-se, assim, que a notificação de distrato, enviada pela agravada, além de ter sido endereçada apenas à pessoa jurídica contratante, não conteve a oferta de migração para outro plano, com vistas a assegurar a continuidade dos serviços de saúde.

Essa necessidade de notificação visa garantir aos beneficiários a manutenção do plano em condições equivalentes de cobertura médica e hospitalar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça, a teor do seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL AOS BENEFICIÁRIOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sabe-se que tratando de prestação de serviço de plano de saúde de natureza coletiva, conforme contrato acostado aos autos, diversamente da regulamentação prevista nos contratos de plano de saúde individual, é possível a resilição unilateral do contrato de prestação de saúde. No entanto, as operadoras/administradoras de plano de saúde deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. (TJES, Apelação 35090115284, Relator: Roberto da Fonseca Araújo, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/10/2013, Data da Publicação no Diário: 11/10/2013). [...] 3.
Nos termos do art. 1º da Resolução nº 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar, é obrigatória a oferta de planos individuais ou familiares aos beneficiários, em caso de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, em condições equivalentes de cobertura médica e hospitalar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência
. [...] 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação cível 0008065-83.2018.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, data do julgamento: 04-11-2019, data da publicação no Diário: 13-11-2019)

Além disso, o C. Superior Tribunal Justiça também vem entendendo que
“a res
ilição
do contrato por conduta unilateral da operadora em face de pessoa jurídica com até trinta beneficiários deve apresentar justificativa idônea para ser considerada válida, dada a vulnerabilidade desse grupo de usuários, em respeito aos princípios da boa-fé e da conservação dos contratos”
(REsp 1708317/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018).

Portanto, ante a inobservância do dever de notificação prévia dos contrantes, bem como a ausência de justificativa idônea acerca da resilição do contrato de forma unilateral pela operadora, ora agravada, impõe-se a sua manutenção da forma anteriormente contratada, até decisão final do juízo a quo.

Superado esse ponto, verifica-se, ainda, a alegação acerca d
a possibilidade de resilição unilateral do contrato quando o beneficiário encontra-se submetido a tratamento de doença grave, o que é o caso dos autos.

A

Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito
dos recursos repetitivos, tema 1.082 (Resp nº 1842751)
, estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades.

A propósito, também neste sentido é o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE COLETIVO RESCISÃO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PACIENTE COM GRAVE QUADRO DE SAÚDE MANUTENÇÃO PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). 2.
No entanto, a jurisprudência pacífica admite a manutenção do plano não apenas no caso de internação, mas também nos quadros de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), com o intuito de garantir a sobrevivência e/ou incolumidade física do paciente
. 3. Verifica-se dos autos que o autor, paciente com 70 (setenta) anos de idade, encontra-se em tratamento domiciliar, em decorrência de situação fragilizada de saúde, após ter sido submetido a procedimento cirúrgico de retirada de todo o seu intestino, fato que por si só, impede a ruptura abrupta do contrato. 5. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199002853, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

Este é exatamente o caso dos autos,
vez que o agravado, Jorge Luiz Lima de Jesus, encontra-se submetido a tratamento médico de doença grave que demanda o uso mensal de imunoglobulina humana através de internação hospitalar, sem previsão de alta, circunstâncias que, por si sós, impedem a ruptura abrupta do contrato
e evidenciam a presença do
periculum in mora
inverso
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para manter a liminar anteriormente deferida por este gabinete

e, via de consequência, determino a inversão do ônus da prova em favor dos agravantes/requerentes, com fulcro no artigo 6º, VII, do Código de Defesa do Consumidor,
e a manutenção do plano de saúde coletivo celebrado entre as partes,
até a decisão final da lide pelo juízo a
quo
.

É como voto.

Data a assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RELATOR

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
Nº

5005398-72
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTES: JORGE LUIZ LIMA DE JESUS e GEORGE VEICULOS LTDA

AGRAVADA
:
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

AGRAVO
DE INSTRUMENTO

COM
PEDIDO
DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – VERIFICADOS OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 932, II, E 1019, I, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL DEFERIDA – APLICAÇÃO DO CDC, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RES
ILIÇÃO
UNILATERAL
DE
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MIGRAÇÃO PARA UM NOVO PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR –
EM CASO DE USUÁRIO EM TRATAMENTO GRAVE,

DEVE-SE AGUARDA
R
A CONCLUSÃO DO TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DA SOBREVIVÊNCIA

–
RECURSO CONHECIDO E
PR
OVIDO.

1
.
No caso dos autos,
é patente a hipossuficiência dos agravantes frente
à
empresa Agravada, a qual se faz presente em sua modalidade técnica, por lhe faltar conhecimento específico acerca do produto ou serviço, objeto de consumo,
mostrando-se legítima a inversão do ônus da prova, pois
evidente a melhor condição da
a
gravada
em apresentar motivo plausível para a res
iliç
ão do contrato em casos como o presente.

2.

P
ara que a res
ilição
unilateral
coletiva
seja considerada válida
o contrato tem que possuir mais de 12 meses,
deve haver prévia notificação
dos beneficiários
, bem como
a disponibilização de
migração para um novo plano de saúde individual ou familiar, no qual as suas carências serão aproveitadas, conforme dispõe o artigo 1º da Resolução CONSU nº 19/1999.

3.

Finalmente, a
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito
dos recursos repetitivos, tema 1.082 (Resp nº 1842751)
, estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades.

4.

Além disso, o C. Superior Tribunal Justiça também vem entendendo que
“a rescisão do contrato por conduta unilateral da operadora em face de pessoa jurídica com até trinta beneficiários deve apresentar justificativa idônea para ser considerada válida, dada a vulnerabilidade desse grupo de usuários, em respeito aos princípios da boa-fé e da conservação dos contratos”
(REsp 1708317/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018).

5.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.